Tribunal: TJSP
Processo: 1033858-90.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033858-90.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é embargado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033858-90.2019.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 1033858-90.2019.8.26.0114/50000
Embargante
AGF Brasil Seguros S/A (Allianz Seguros S/A)
Embargado
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca
Campinas Foro Regional de Vila Mimosa 3a Vara
Voto no 37671
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Fixação de honorários recursais Rejeição implícita à
majoração de verba honorária CPC artigo 85, §11 Limitação do
apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de
sucumbência fixados em Primeiro Grau Inviabilidade por falta
dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Expressão de
convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio
Possibilidade
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Efeitos infringentes
de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios
elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Competência
judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do
processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 344/350 que negou provimento ao recurso de apelação da ré, ora
embargada, buscando a superação da omissão, vez que não houve a majoração dos
honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode pretender se
superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em caráter excepcional,
de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos
vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do Código de Processo Civil,
hipótese não configurada nos presentes autos.
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033858-90.2019.8.26.0114/50000
3
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

Nesse sentido, confira-se os termos da r. ementa: “Ação
revisional de contrato de financiamento Cédula de crédito bancário Apelação Ausência de
impugnação específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas taxas
de juros ajustadas entre as partes, tampouco nas tarifas pactuadas Razões dissociadas dos
fundamentos da sentença Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade
Inadmissibilidade recursal configurada art. 1.010, II e III do CPC. Recurso não
conhecido.”.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE 156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello,
1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de São
Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado - Relator: Gildo dos
Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Prequestionamento -
Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar os limites traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da
questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da ação, por entender
inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à
espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator:
Debatin Cardoso - 10.02.99).
No caso, apesar do argumentado pela embargante, o fato é
em face da limitação do apelo é que implicitamente se afastou a possibilidade de majoração
dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau, a que refere o artigo 85, § 11,
do CPC, de modo que ausente no v. acórdão os vícios apontados no art. 1.022, do CPC,
uma vez que no tocante à fixação de honorários recursais, não se vislumbrou justa causa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033858-90.2019.8.26.0114/50000
4
permitir o acréscimo da verba honorária fixada, tanto assim que não esclarece a embargante
a razão ou o motivo ou mesmo o trabalho extraordinário realizado a justificar a pretendida
fixação, vale dizer, o acréscimo à sucumbência já antes imposta.
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator